Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010913-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ADELUCI MORAES - CPF: 954.206.819-00 (AGRAVANTE), MARIA ALBERTINA SIMOES PONTES IVANTES - CPF: 885.103.019-72 (AGRAVADO), IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES - CPF: 929.894.629-53 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO IVANTES - CPF: 120.212.619-72 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES - CPF: 174.755.979-20 (AGRAVADO), MARCO AURELIO GRESPAN - CPF: 000.437.289-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - ARTS. 502 E 503, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 502 e 503, do Diploma Processual Civil, entende-se por coisa julgada material a característica da imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.

Desta feita, transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.

Embora o agravante sustente que a matéria relativa a revelia e principio constitucional da ampla defesa e do contraditório contenha nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença de questões expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.

Com efeito, atestada a regularidade material e processual dos autos, aliado a regularidade dos cálculos apresentadas pela exequente, eis que não dissonantes do julgado exequendo, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELUCI MORAES e DANTE GAZOLI CONSELVAN em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002616-08.2015.8.11.0044, movida em seu desfavor por FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES, JOSE CLAUDIO IVANTES, IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES e MARIA ALBERTINA SIMOES PONTES IVANTES, que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença.

Em suas razões, alega a parte agravante que está inequivocamente comprovado nos autos que a sua contestação foi apresentada a tempo e modo oportunos, dentro do prazo de quinze dias e após a intimação de indeferimento do pedido liminar.

Aduz que a contagem do prozo em dobro não foi excepcionada, conforme disposto no artigo 229, do CPC, e que o caso versa sobre questão de Ordem Pública Formal, passível de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição e que visa garantir a máxima aplicabilidade ao princípio constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Anota que, diante da equivocada revelia decretada nos autos, os réus tiveram tolhido o direito constitucional ao contraditório e ao devido processo legal.

Argumenta que os autores nunca entregaram de fato a posse da área e, portanto, não é o caso de pagamento por fruição, vez que nunca houve fruição do bem.

Assevera que, como não há provas de fruição do bem, não podem os autores pretenderem a execução de uma sentença ilíquida e, portanto, dependente de prévia liquidação, sob pena de enriquecimento.

Por fim, registra a possibilidade de aplicação da regra do art. 5º da LINDB, que confere a autorização legal para que o juiz dê a solução mais adequada ao caso concreto.

Requer a concessão de efeito o efeito ativo para determinar a produção de prova pericial para constatar se houve ou não fruição do bem a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos agravados e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, a fim de reconhecer o direito da parte de poder provar a verdade real consistente a ausência de fruição do bem e consequentemente o decote da cobrança de valores neste sentido.

O pedido de liminar foi indeferido
(
ID 169343152).

Contraminuta da parte agravada (ID 171861655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por MARIA ALBERTINA SIMÕES PONTES IVANTES e OUTROS em face de DANTE GAZOLI CONSELVAN e OUTROS.

Os executados apresentaram a respectiva impugnação, pleiteando, em apertada síntese, que seja reconhecida inexigibilidade dos valores cobrados, sob o fundamento de que os autores nunca entregaram de fato a posse da área, de modo que nunca houve fruição do bem, não havendo qualquer atividade antrópica no local. Concorda os executados, apenas, com o pagamento das custas (R$ 43.144,78) e honorários sucumbenciais.

Ainda, apresentaram a penhora os direitos contratuais e condominiais de Dante e Adeluci referentes a 1/3 da área, no patamar de 1.771 hectares como forma de garantir eventuais débitos.

Por sua vez, os exequentes refutam as alegações da parte executada, pugnaram pela aplicação de litigância de má-fé e pleitearam pelo bloqueio de valores via sistema Sisbajud no valor de R$ 3.742.096,53 (três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, noventa e seis centavos reais e cinquenta e três centavos).

Houve a juntada de certidão de cumprimento da reintegração de posse dos exequentes.

Adiante, os executados insistem na realização de prova pericial, a fim de comprovar que nunca houve exercício de nenhuma atividade na área que possa ser considerada como fruição do bem.

Por fim, os exequentes apresentaram nova manifestação informando que aceitam a indicação à penhora apresentada pelos executados, solicitando a adjudicação do imóvel pelo valor de R$ 1.416.800,00 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil e oitocentos reais), bem como reiteraram o requerimento de bloqueio via sistema Sisbajud.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso rejeitou in totum a impugnação apresentada, bem como indeferiu o pedido dos exequentes em condenação por litigância de má-fé dos executados e o pedido de adjudicação do imóvel.

Irresignada, a parte Impugnante/Executada interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

O acórdão, oriundo do cumprimento de sentença, restou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS FORMULADAS POR AMBAS AS PARTES – PRINCIPAL E ADESIVA - LIMITES DO RECURSO – ART. 1013 DO CPC – RECURSO DOS REQUERIDOS – REVELIA EQUIVOCADA DETERMINADA PELO JUIZ – IRRELEVÂNCIA NO CASO – RELATIVIZADA PELA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RESCISÃO DO CONTRATO – INDUZIMENTO A ERRO O JULGADOR DE PISO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM CONJUNTO COM O PERDIMENTO DAS ARRAS – INACUMULAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM DE 0,.5% PARA 1,00% - PEDIDO GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO DO JUIZ – ÔNUS DE PROVA DO APELANTE ADESIVAMENTE – HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO EM DESCOMPASSO COM O QUE PREVE O CPC – APLICAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - § 2º DO ART. 85, DO CPC - APLICAÇÃO NO CASO EM COMENTO. Recurso principal patrocinado pelos requeridos conhecido e desprovido com majoração dos honorários advocatícios; recurso adesivo conhecido e provido parcialmente.

(1)- Não se registra como acalentar preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA quando a questão controvertida diz respeito tão somente a pedido de rescisão contratual em face de descumprimento de cláusulas constantes do pacto formalizado entre as partes e as consequências derivadas. Conferindo ao juiz elementos mais que suficientes, numa análise sistemática de tudo acontecido e comprovado tão somente com análise das provas documentais existentes nos autos e comuns a ambas as partes, não há como registrar que houve cerceamento de defesa – preliminar rechaçada, já que o contrato diz tudo. Preliminar rejeitada.

(2)- Comprovado nos autos que os PROMISSÁRIOS COMPRADORES não cumpriram com o contrato, mercê de análise da prova documental e perfeitamente identificado em mora com interpelação judicial para o recebimento da escritura, correta é a decisão do magistrado que prolatou a sentença quando, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação, rescinde o contrato e aplica aos inadimplentes demais cominações previstas no pacto. Não demonstrando que houve indução a erro ao magistrado mas sim que este aplicou os comandos legais aos fatos registrados e comprovados nos autos, não se alberga pretensão recursal dos recorrentes do recurso principal. Recurso dos requeridos conhecido e desprovido.

(3)- Não há como acalentar recurso adesivo dos PROMITENTES VENDEDORES para que estes sejam agraciados, além da perda das ARRAS pela MULTA PENAL estabelecido no contrato. É firme a jurisprudência emanada do colendo STJ que tais verbas não devem ser cumuladas porque ambas dizem direito ao mesmo tema, indenização pelo descumprimento do contrato. Tópico recursal não provido.

(4)- Não deve ser provido a pretensão recursal dos PROMITENTES VENDEDORES , quando estes, sem a mínima demonstração de equívoco do julgador, em recurso adesivo, pretende a majoração da indenização pelo período de fruição de 0,.5% ao mês para 1,00 % ao mês, não se admitindo fundamentação genérica, sem qualquer suporte fático, a ensejar tal pretensão. Devem ser vistos, no que couber, como lucros cessantes e, a rigor do art. 422 do CC, não se exige demonstração aritmética mas sim e tão somente o que razoavelmente deixou o lesado de lucrar. Tópico recursal não provido.

(5)- Se existe condenação pecuniária, o valor dos honorários devem ser sobre os valores impostos da sentença, devidamente atualizados. A aplicação sobre o valor da causa tão somente quando não forem possíveis detectar valor econômico ou valor da condenação. Recurso neste tópico provido para determinar que os honorários sejam apurados sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta no acórdão. Tópico recursal provido.” (ID 84830988-origem)

Alega o executado/agravante a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que, a contagem do prozo em dobro não foi excepcionada, conforme disposto no artigo 229 do CPC, bem ainda a inexigibilidade dos valores cobrados, sob o fundamento de que os autores nunca entregaram de fato a posse da área, de modo que nunca houve fruição do bem, não havendo qualquer atividade antrópica no local.

Entendo, assim como o magistrado de piso, que a impugnação em apreço não merece êxito. Com efeito, o que o agravante/impugnante pretende é a rediscussão da causa.

Nos termos dos artigos 502 e 503, do Diploma Processual Civil, entende-se por coisa julgada material a característica da imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.

A propósito:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial."

Estabelecida esta premissa e volvendo ao caso em apreço, verifico que o título judicial exequendo consubstancia-se no acórdão proferido no bojo da Apelação encartada nos autos, transitado em julgado aos 13/05/2022, que julgou parcialmente procedente a ação para: “(i) DECLARAR resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo ser retornado ao status quo ante, de modo que os autores deverão ser reintegrados à posse do imóvel rural; (ii) DECRETAR o perdimento das ARRAS em favor dos autores; (iii) CONDENAR o requerido ao pagamento mensal de alugueres à taxa de 0,5% sobre o contrato que teve aditivo (RS 2.506.800,00), pela posse e fruição indevida do imóvel rural, no período correspondente ao início da mora (27/04/2015) até a efetiva reintegração dos requerentes à posse do citado bem, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (27/04/2015) e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.” (ID 43855417 - Pág. 658/671-origem).

Desta feita, transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.

Embora o agravante sustente que a matéria relativa a revelia e principio constitucional da ampla defesa e do contraditório contenha nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença de questões expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado.

Com efeito, atestada a regularidade material e processual dos autos, aliado a regularidade dos cálculos apresentadas pela exequente, eis que não dissonantes do julgado exequendo, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado merece ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023